Tribunal: TJES
Processo: 5019176-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019176-03.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. REACOMODAÇÃO NO PRIMEIRO VOO DISPONÍVEL. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial ao passageiro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. Restando incontroverso que o atraso decorreu de problema técnico na aeronave, a reacomodação dos passageiros foi realizada no primeiro voo disponível e houve fornecimento de assistência material adequada, não se verifica falha na prestação do serviço.

3. O tempo total de atraso de oito horas decorreu da indisponibilidade de voo imediato, circunstância que não pode ser imputada à transportadora como abuso ou descaso.

4. A decisão de permanecer no aeroporto, apesar da oferta de hospedagem pela companhia aérea, decorreu de escolha dos próprios passageiros, não caracterizando omissão da recorrida.

5. Ausente comprovação de violação à dignidade dos consumidores ou prejuízo extrapatrimonial relevante, não há que se falar em indenização por danos morais.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5019176-03.2023.8.08.0024

Apelantes: Vinicius Alves de Oliveira e Danyelle Alves Carneiro de Oliveira

Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por por Vinicius Alves de Oliveira e Danyelle Alves Carneiro de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação de indenização por dano moral ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) houve cancelamento do voo sem aviso prévio e atraso de mais de oito horas para a chegada ao destino final, sem que a companhia aérea prestasse auxílio adequado; (b) a recorrida não garantiu reacomodação imediata em outro voo, conforme determina a Resolução n. 400 da ANAC; (c) a hospedagem oferecida exigiria deslocamento prolongado, tornando-a inviável, razão pela qual foram obrigados a pernoitar no aeroporto; (d) a situação causou transtornos significativos, que superam o mero dissabor, caracterizando o dano moral indenizável; e (e) o valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o dano suportado e desestimular condutas semelhantes por parte da companhia aérea.

Contrarrazões não apresentadas pela recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal reside na verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo atraso na chegada dos apelantes ao destino final, em razão do cancelamento do voo originalmente contratado, e na consequente análise sobre a existência de dano moral indenizável.

Apesar das alegações dos recorrentes, a sentença não merece reforma.

A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Quanto aos critérios a serem observados, decidiu o c. STJ no julgamento do REsp nº 1.796.716/MG que
, “
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.”.

Analisando o presente caso à luz do referido posicionamento, verifica-se que o alegado dano moral não restou configurado.

Restou incontroverso nos autos que os apelantes adquiriram passagens para o voo programado para o dia 17 de setembro de 2022, com decolagem prevista para 19h25, partindo de Navegantes-SC com conexão em Campinas-SP e destino final em Vitória-ES, com previsão de chegada às 23h50 do mesmo dia. Entretanto, diante de problemas técnicos na aeronave, foi necessário um pouso não programado em Florianópolis-SC, o que acarretou atraso na chegada ao aeroporto de Campinas-SP, onde desembarcaram às 23h02. Em virtude do horário, perderam o voo de conexão para Vitória-ES.

Diante desse cenário, a companhia aérea realocou os passageiros no primeiro voo disponível, que partiu às 6h do dia seguinte, chegando ao destino final por volta das 8h da manhã do dia 18 de setembro de 2022. Além disso, a recorrida forneceu voucher de alimentação e hospedagem em hotel até o horário do novo embarque. Os apelantes, no entanto, optaram por permanecer no aeroporto, sob a alegação de que o deslocamento até o hotel tomaria muito tempo, reduzindo suas horas de descanso.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, apesar de a necessidade de manutenção não programada constituir evento inerente à própria atividade de transporte aéreo e não afastar a responsabilidade da companhia aérea, não caracteriza, por si só, dano moral passível de indenização, especialmente quando a empresa presta a devida assistência ao passageiro.

Observo dos autos que as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta os direitos e deveres dos passageiros, foram devidamente observadas pela recorrida. O artigo 27 da referida norma impõe à transportadora aérea a obrigação de fornecer assistência material compatível com o tempo de espera. No presente caso, ficou demonstrado que os apelantes receberam voucher de alimentação e hospedagem, mas optaram por não usufruir deste último, decisão que não pode ser imputada à companhia aérea como omissão ou falha na prestação do serviço.

Outro aspecto relevante é a ausência de reacomodação imediata em voo alternativo no mesmo dia. O artigo 28 da Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece que, em caso de cancelamento de voo, a companhia aérea deve oferecer reacomodação no próximo voo disponível da própria empresa ou de terceiros. No caso em tela, não havia disponibilidade de voo imediato, motivo pelo qual os apelantes foram realocados no primeiro voo útil com destino a Vitória-ES, às 6h da manhã.

Além disso, verifica-se que o tempo total de atraso de oito horas decorreu não de uma falha deliberada da apelada, mas sim da indisponibilidade de outro voo no mesmo dia, circunstância que foge ao controle da companhia aérea. Além disso, a própria ANAC considera que atrasos superiores a quatro horas exigem assistência material, mas não presumem dano moral, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo extrapatrimonial relevante.

Portanto, sob qualquer ângulo que se aprecie a irresignação recursal, conclui-se que não merece prosperar.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa a verba honorária fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.